Tribunal: TJSP
Processo: 1533012-59.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Hipótese que desafia agravo de instrumento, pois a decisão atacada não colocou fim ao processo. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada ocorrência de erro grosseiro. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1533012-59.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A R BEZERRA
ASSISTENCIA TECNICA ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1533012-59.2017.8.26.0090 -Voto no
2
Voto no 31.977 [DIGITAL]
Apelação no 1533012-59.2017.8.26.0090
Apelante: A R Bezerra Assistência Técnica Me
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU Decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade. Hipótese que desafia agravo de
instrumento, pois a decisão atacada não colocou fim ao processo.
Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, dada ocorrência de erro grosseiro. Recurso não
conhecido.
Cuida-se de apelação (fls. 62/70) em face de decisão (fls. 48/501)
que, em execução fiscal para cobrança de multa imposta por infração à legislação de
trânsito2, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegação de nulidade do
título.
Preliminarmente, sustenta precluso o direito do Município oferecer
impugnação.
No mérito, insiste que a certidão de dívida ativa é nula.
Contrarrazões às fls. 75/80.
É o relatório.
De rigor acolher-se a preliminar de não conhecimento do recurso,
arguida nas contrarrazões.
Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo
Civil, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”.
Insurge-se o apelante contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade, hipótese sujeita a agravo de instrumento, porquanto não põe fim ao
1 Embargos de declaração rejeitados (fls. 60).
2 Valor em 28.3.2017: R$ 24.616,05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1533012-59.2017.8.26.0090 -Voto no
3
processo, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por se
tratar de erro grosseiro.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita
exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de
instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de
apelação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”3 .
Portanto, inexistindo dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso,
inviável aplicação do princípio da fungibilidade.
Posto isso, não se conhece do recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AgInt no AREsp 1009612/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3.10.2017.